Tribunal: TJPA
Processo: 0014170-54.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014170-54.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AUTORIDADE: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

AGRAVADO: GILBERTO VASCONCELOS DA CRUZ, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA, EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO, RODRIGO GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descrição do Caso:
Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Alega-se nulidade da decisão monocrática e a existência de provas suficientes para a concessão da tutela de urgência.

2. Questões em Discussão:
(i) Validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) Existência ou não de provas suficientes para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse.

3. Razões de Decidir:
A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso.

Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme arts. 561 e 562 do CPC. Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação.

4. Dispositivo:
Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

5. Tese de Julgamento:
É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0014170-54.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADO: GILBERTO VASCONCELOS DA CRUZ, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA, EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO E RODRIGO GONÇALVES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 18581420) interposto pelo
VALE S/A
em face da decisão monocrática (id. 18111679) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALE S.A.
em face da decisão
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0006777-58.2016.8.14.0136, proposta pela ora Agravante em face de GILBERTO VASCONCELOS DA CRUZ, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA, EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO E RODRIGO GONÇALVES, na qual o Juízo da Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:

(...) Foi acostado aos autos o documento comprobatório da transferência, com suas especificações e valores, o

memorial descritivo da área estar dentro do projeto NIQUEL VERMELHO, a turbação, devidamente comunicada a policia civil, que constatou a data da do intento e a continuidade do ato, tendo em vista que veio a este juízo requerer a reintegração na posse do bem em epígrafe. Compulsando os autos verifico que não há provas do esbulho possessório. O Boletim de Ocorrência, documento confeccionado de forma unilateral, conforme os fatos comunicados a este órgão, não constitui documento cabal para comprovação do esbulho.

Não há qualquer foto ou documento que comprove uma ocupação ensejadora da medida possessória aqui pleiteada. Assim sendo INDEFIRO a medida liminar (...)

Irresignados com esta decisão, a empresa autora interpôs o presente agravo de instrumento (id 4612615) narrando, em síntese, que os Agravados teriam invadido, no dia 12/07/2016, o Sítio Serra Dourada (imóvel que seria da Agravante destinado ao Projeto Níquel do Vermelho, de acordo com documentos anexo). Aduz que os Recorridos teriam demarcado indevidamente a área, construindo barracos, casa de alvenaria, derrubado árvores e ainda ateado fogo na vegetação, ressaltando se tratar de esbulho de menos de ano e dia.

Diante dos fatos acima mencionados, aduz a Agravante que recorreu à via judicial para que os Recorridos saíssem imediatamente do local, abstendo-se de impedir ou obstaculizar as atividades da Recorrente envolvidas no imóvel em tela; contudo o pleito foi indeferido pelo Juízo agravado, conforme decisão acima referida.

Pontua que o Juízo ‘a quo’ teria ignorado a foto colhida e a realidade da região, que permitiriam compreender que o imóvel em questão estaria sendo invadido, impossibilitando a Agravante de prosseguir com suas atividades naquele local, ao argumento de que seus funcionários seriam expulsos do dito imóvel pelos Agravados, sendo ameaçados, inclusive, com armas, o que aduz tornar ‘impossível a colheita de fotos mais robustas’.

Aduz, ademais, que o boletim de ocorrência juntado à inicial seria um documento capaz de demonstrar a invasão, por gozar da presunção de legitimidade, devendo, portanto, ser concedida a tutela de urgência, disposta no art. 300, do CPC, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No id 4612624, o Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR indeferiu o efeito suspensivo.

Sendo os autos redistribuídos, coube-me a relatora.

No id 5321539, não conheci do recurso com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVADO SEM PROCURADOR HABILITADO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO, NOS TERMOS DO ART. 1.019, II DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. DESÍDIA DO AGRAVANTE QUE IMPÕE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Contra esta decisão foi interposto agravo de Interno no id 5614001, tendo sido dado provimento para reconhecer a nulidade da publicação da intimação, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO. NULIDADE RECONHECIDA. Havendo pedido expresso de intimação exclusivamente em nome de advogado indicado na petição inicial, que não restou observada, resta evidenciando o prejuízo à parte. Nulidade reconhecida. Precedentes jurisprudenciais do STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

No id 9546232, as custas para intimação dos agravados foram recolhidas e estes intimados, tendo apresentados contrarrazões recursais no id 13565336.

No id 15397836, o ministério público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO QUE NÃO PRESTA A DISCUTIR A PROPRIEDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. IRRELEVANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL.

- Em se tratando de ação de reintegração de posse cabe ao autor comprovar a posse e o esbulho.

- Não havendo provas no sentido de que a parte detém a posse deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente.

- Nas ações possessórias não se discute o domínio, haja vista que nesse tipo de ação não se busca tutelar o direito de propriedade.

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
VALE S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
defendendo que a monocrática deve ser reformada sob os seguintes fundamentos para a reforma do julgado:

I. Nulidade da decisão - impossibilidade de julgamento monocrático com base em norma de regimento interno do Tribunal de Justiça - cerceamento de defesa - violação do art. 22, I, da CF - violação do art. 932, IV, CPC:

A Agravante alega que a decisão monocrática do Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento com fundamento no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, é nula por violar o art. 932, IV, do CPC e o art. 22, I, da CF, por ter sido proferida sem a devida fundamentação e em afronta ao princípio da colegialidade, usurpando competência legislativa da União.

Argumenta que o art. 932, IV, do CPC limita o julgamento monocrático pelo Relator apenas a casos de decisão contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal; ou à acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou à entendimento firmado em IRDR ou de assunção de competência.

A Agravante salienta que, no caso em questão, o recurso de Agravo de Instrumento não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, tampouco se trata de matéria repetitiva. Sustenta também que o art. 133, XII, "d" do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o julgamento monocrático em decisões contrárias à jurisprudência do TJE-PA ou dos Tribunais Superiores, amplia a atuação isolada do relator, violando o princípio da colegialidade e o devido processo legal.

II. Das razões de reforma da decisão agravada - posse indireta comprovada pela agravante e do esbulho praticado pelos agravados. Da posse clandestina, precária e injusta dos agravados. Da demonstração do preenchimento dos requisitos legais pela agravante (arts. 300, 561 e 562 do CPC). Do equívoco da decisão monocrática:

A agravante alega que, mesmo que superada a preliminar de nulidade, a decisão monocrática agravada incorreu em equívoco ao não conceder a liminar de reintegração de posse.

Argumenta que a decisão monocrática ignorou as provas apresentadas pela agravante, que demonstram o preenchimento dos requisitos legais para concessão da liminar, conforme os arts. 300, 561 e 562 do CPC.

Alega que apresentou documentos que comprovam o exercício da posse anterior e o esbulho perpetrado pelos agravados, tais como o Instrumento de Compra e Venda do imóvel, Memorial Descritivo, Mapa dos Imóveis invadidos, Boletim de Ocorrência Policial e fotos.

Defende que o Boletim de Ocorrência é documento hábil para comprovar a veracidade dos fatos, pois é lavrado por autoridade competente no exercício de suas funções e goza de presunção de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial.

Sustenta que a posse da agravante é indireta, exercida de forma legítima e comprovada por documentos, enquanto a posse dos agravados é nova, violenta, clandestina e injusta.

A agravante aponta que os agravados não conseguiram elidir suas alegações, sendo revéis e incapazes de comprovar a posse anterior, pacífica e legítima do imóvel em questão.

Por fim, reforça o pedido de reforma da decisão monocrática para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, por ser medida de direito.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão agravada seja reformada, concedendo a liminar de reintegração de posse pleiteada.

Em suas contrarrazões, o ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA, alega que:

1.

Cabimento da Decisão Monocrática
: A Agravante busca a nulidade da decisão monocrática, alegando que a Desembargadora Relatora Maria Filomena Duarte teria usurpado a competência do colegiado.

No entanto, os Agravados sustentam que a decisão foi devidamente fundamentada com base no artigo 932, inciso IV e V, alíneas “a”, 926, § 1º do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA), que autoriza o relator a decidir monocraticamente em demandas repetitivas.

Diz mais que esta Relatora já havia emitido diversas decisões semelhantes relacionadas à mesma matéria, todas oriundas da Comarca de Canaã dos Carajás, envolvendo a VALE e o Acampamento Planalto da Serra Dourada.

Portanto, não há ilegalidade na decisão monocrática proferida, já que seguiu normas internas do TJ/PA e procedimentos previstos no CPC.

2.

Manutenção da Decisão que Negou Pedido Liminar de Reintegração de Posse
: Defendem que a decisão de 1º grau e a decisão monocrática estão corretas ao negar a medida liminar de reintegração de posse.

Argumentam que a Agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar o exercício legítimo da posse sobre o imóvel, limitando-se a documentos como um contrato de compra e venda, cuja legalidade e eficácia são questionadas.

Ressaltam que a área em questão faz parte dos Projetos de Colonização I e II do INCRA, e que a aquisição pela VALE ocorreu de forma irregular, sem observância dos procedimentos exigidos para a compra de imóveis pertencentes à União.

3.

Fundamentação Legal e Fática
: Os Agravados aduzem também, a ausência de provas da posse legítima, a Agravante não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC.

Alegam que, na verdade, as famílias que ocupam a área, compostas por trabalhadores rurais, têm exercido a posse agrária legítima para subsistência e que a ocupação está consolidada há quase 10 anos.

Defendem que a posse da VALE é viciada em sua origem, pois a empresa adquiriu irregularmente terras públicas federais, contrariando o disposto nos arts. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.202 do Código Civil.

4.

Questões de Conflito Fundiário e Função Social da Propriedade
: Apontam que a situação em discussão se insere em um contexto de conflito fundiário rural e que a área em disputa deve ser destinada à função social, conforme preceitos constitucionais.

Citam jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que reforçam a necessidade de cautela em casos de reintegração de posse, especialmente quando envolvem comunidades rurais e a função social da propriedade.

Por fim, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O ato recorrido no Agravo de Instrumento fora lavrado nos seguintes termos:

DECISÃO

Tratam os autos de ação possessória, na qual o Requerente pugnou pela concessão da tutela antecipada para que seja reintegrado na posse do imóvel indicado na inicial.

DECIDO.

Para ter direito à concessão da liminar, o Autor tem que provar na ação possessória: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise dos documentos acostados à exordial, tenho que o pleito do Requerente deve ser acolhido, eis que encontra-se preenchidos todos os requisitos acima.

Foi acostado aos autos o documento comprobatório da transferência, com suas especificações e valores, o memorial descritivo da área estar dentro do projeto NIQUEL VERMELHO, a turbação, devidamente comunicada a policia civil, que constatou a data da do intento e a continuidade do ato, tendo em vista que veio a este juízo requerer a reintegração na posse do bem em epígrafe.

Compulsando os autos verifico que não há provas do esbulho possessório. O Boletim de Ocorrência, documento confeccionado de forma unilateral, conforme os fatos comunicados a este órgão, não constitui documento cabal para comprovação do esbulho.

Não há qualquer foto ou documento que comprove uma ocupação ensejadora da medida possessória aqui pleiteada.

Assim sendo INDEFIRO a medida liminar.

Cite-se as partes rés para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 564, caput).

Não sendo a hipótese de expedição de carta precatória para citação (nesse caso o prazo de cumprimento será de 60 dias), tendo sido requerida pela parte autora a citação por Oficial de Justiça, proceda da forma como requisitada, com observância do artigo 250 do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o número indeterminado de pessoas no polo passivo, determino a citação PESSOAL dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por EDITAL dos demais.

Advirta o oficial que deverá procurar os ocupantes do imóvel por uma vez, citando por edital os que não forem encontrados.

O ato citatório deverá conter as advertências e ressalvas legais, mormente aquelas previstas
no artigo 341 e no artigo 344, todos do Código de Processo Civil, além de constar o prazo legal de 15 dias úteis para contestar.

Apresentada contestação, o Autor deve ser intimado para se manifestar sobre esta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, atentando-se, se for o caso, para as disposições do artigo 338 do Código de Processo Civil.

Por fim, devem as partes ser intimadas para no prazo de 05 dias úteis especificarem suas provas, justificando-as, sob pena de indeferimento, vindo os autos conclusos para saneamento.

Até esta fase processual, a Secretaria deve proceder às intimações determinadas sem encaminhamento à conclusão dos autos, salvo se houver algum pedido das partes nesse sentido.

Intime-se o Parquet e a Defensoria, ou órgão que faça este papel, nos casos elencados no art. 554 § 1º do NCPC.

Cumpra-se.

Canaã dos Carajás - PA, 05 de outubro de 2016

FLÁVIA BRAGA CORTE IMPERIAL

Juiza de Direito Substituta

Desta forma, esta instância revisora está restrita a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de medida liminar à luz dos documentos apresentados até a data da prolação da decisão recorrida (05 de outubro de 2016).

Adianto não assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, dispõe o art. 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O objeto do presente recurso se cinge à verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar no bojo da ação possessória.

O agravante requer a integração ao fundamento de que seu imóvel foi invadido, para isso junta aos autos o Instrumento particular de promessa de compra e venda id Num. 4612618 - Pág. 14-18 e o Boletim de ocorrência id Num. 4612619 - Pág. 2.

O Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para a admissibilidade do pleito de reintegração ou manutenção da posse, bem como para a sua concessão liminar, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Desse modo, incumbe àquele que pleiteia a liminar de manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticada pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Portanto, tratando-se de ação possessória, apenas deve ser considerado o exercício fático da posse. Nesse sentido, dispõe o art. 1.196 do Código Civil quanto à figura do possuidor:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Nessa perspectiva, oportuno o entendimento doutrinário no que se refere à irrelevância do título dominial nas ações possessórias, que devem ter por fundamento, tão somente, o exercício fático da posse:

“O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com sua virtualidade, percebida com aquele que não exerce efetivamente o poder fático na coisa. (...) Em regra, falta interesse processual ao proprietário que demanda na via possessória sem que demonstre a condição de possuidor. O destino do processo será a sua extinção sem resolução do mérito, ex vi do disposto no art. 485, VI, do CPC/15.” (FARIA, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Reais; v. 5; 14ª ed. p. 216)

“Não se pode, porém, sequer cogitar de tutela jurídica possessória a quem não age concretamente sobre a coisa, porquanto é inconcebível uma posse sem um mínimo de exercício, porque o que ali é a consequência aqui é a causa.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais; v. 5; 10ª ed. p. 30)”

“Por ser meio de defesa da posse, o juízo possessório só admite pretensão e oposição que se relacionem com ela. Pode o domínio, que concede o direito de possuir, até ser isento de qualquer dúvida, mas, mesmo assim, não deve influenciar na demanda possessória (CC/2002, art. 1.210, § 2º). O proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor, exibindo título dominial, não pode pretender proteção possessória, assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível. Às vezes, no entanto, para se revelar a posse, deve-se lançar mão do domínio. (...). A regra é, portanto, que o domínio só se leva em conta, quando a posse, a título exclusivo dele, for disputada, entendimento consagrado na jurisprudência brasileira (STF, Súmula 487). (...). O juízo possessório e o juízo petitório não se confundem. O julgamento da posse favoravelmente a um ou outro contendor não faz coisa julgada com relação ao domínio, ainda que a posse, nos casos acima citados, com base nele, for disputada.” (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de Direito Processual Civil. v. 3; 11ª ed. p.p. 44-45)

Consonante é o entendimento desta Corte, que assim decidiu em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA – DOCUMENTOS QUE NÃO NOVOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERTINEM A PROPRIEDADE DO BEM – AÇÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional

1 – A juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-los por motivo de força maior, o que, não ocorre na hipótese, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Cinge-se a controvérsia recursal a definição do legitimo possuidor do imóvel em litígio; que a permanência das apeladas no imóvel decorreu de ato de mera tolerância dos apelantes; bem assim a necessidade de condenação das apeladas em perdas e danos.

3 – Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC.

4 – As ações de natureza possessória, como ocorre em epígrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem, matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo aos demandantes demonstrarem, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5 – Da leitura da peça inaugural (ID. 10042520), nota-se que as partes demandantes informam que adquiriram o imóvel “na década de 80”, sem, entretanto, em nenhum momento demonstrar que, de fato, usufruíram da posse do referido bem.

6 – Hipótese em que os demandantes/apelantes deixaram de cumprir o ônus que lhe competia, sobretudo de demonstrar documentalmente sua posse e o esbulho, requisitos essenciais da demanda possessória, sendo de rigor a improcedência da pretensão possessória e, por conseguinte a manutenção da sentença vergastada.

7 – Destarte, entendo que não assiste razão aos requeridos/apelantes em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção in totum.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

(11994965, 11994965, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel. II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação. IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

Ora, as provas juntadas aos autos não comprovam o esbulho possessório, mas apenas a propriedade do imóvel e o boletim de ocorrência, produzido unilateralmente, não são meios de prova do esbulho.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DE SUA DATA. INSUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA SUBSIDIAR A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exame do caderno processual de primeira instância deixa ver que a Recorrente juntou como prova da data do esbulho apenas um boletim de ocorrência (fls. 17 dos autos de base), documento cuja força probatória é insuficiente para subsidiar a liminar de reintegração de posse, dada sua produção unilateral. Doutrina. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AI: 40022638520198040000 AM 4002263-85.2019.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 10/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO OU DA OCORRÊNCIA DESTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. INCÁBIVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção nesse sentido, não se pode ter por provada a alegada ameaça ou esbulho à posse dos apelantes em relação ao imóvel. 2. O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar o esbulho. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(TJ-DF 07001862820198070007 DF 0700186-28.2019.8.07.0007, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 20/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, a Insurgente não demonstrou que exercia a efetiva posse da área, o que justifica a decisão recorrida.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024